Tribunal: TJDFT
Processo: 0723525-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. INSTITUIÇÃO DE TAXA EXTRA EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AUSÊNCIA DE PRAZO DETERMINADO. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE OBRAS. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. DECISÃO SOBERANA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenação do condomínio réu ao ressarcimento de taxas extras pagas além do valor do contrato de substituição dos elevadores. Sustenta o recorrente que a taxa extra deveria ser paga por apenas 15 (quinze) meses, considerando o valor do contrato e o número de unidades no condomínio. Afirma que a sua instituição por tempo indeterminado a transforma em taxa ordinária. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. No caso dos autos, conforme atas de assembleias que acompanham a contestação (ID 50812608 e seguintes), o condomínio réu instituiu taxa extra ainda no ano de 2012, no valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), para constituir um fundo de obra destinado à realização de obras diversas no edifício. Com o passar dos anos e diante de necessidades específicas que foram surgindo, entre elas a de substituição dos elevadores, o valor da taxa foi sendo majorado até chegar ao patamar atual de R$ 600,00 (seiscentos reais). Portanto, a taxa extra não foi fixada com o objetivo único de substituição dos elevadores, mas também de reformas diversas necessárias à preservação da estrutura do edifício.

IV. Tanto a instituição da taxa extra como as majorações que ocorreram ao passar dos anos foram aprovadas em assembleia geral, cujas decisões são soberanas e obrigam a todos os condôminos. As decisões não contrariam, a princípio, nenhuma lei e nem a própria convenção. O autor não comprovou a existência de vício formal ou material nas assembleias. Portanto, não há razão de ser afastada a instituição da taxa extra, mesmo que fixada por tempo indeterminado.

V. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VI. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa (Lei n. 9.099/95, art. 55).

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.